Tribunal: TJSP
Processo: 1002295-44.2024.8.26.0198
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - cobrança de débito - cadastro de dívida atrasada em plataforma de renegociação de débitos - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV da Constituição Federal - presença de elementos que demonstram que o autor faz jus ao benefício da gratuidade - validade do comprovante de endereço juntado -

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito - cobrança de débito - cadastro de dívida atrasada em plataforma de renegociação de débitos - ausência de pedido administrativo - princípio da inafastabilidade da jurisdição - art. 5o,XXXV da Constituição Federal - presença de elementos que demonstram que o autor faz jus ao benefício da gratuidade - validade do comprovante de endereço juntado - sentença anulada - extinção do feito afastada - retorno dos autos à Primeira Instância - recurso provido, com observação.